Tribunal: TJDFT
Processo: 0704614-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS. OBJETO EM DISCUSSÃO EM PROCESSO DIVERSO. VALORES CONTROVERTIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto na necessidade do ingresso em juízo, para a obtenção do bem da vida visado, como na utilidade do provimento jurisdicional invocado.
2. Carece a parte autora de interesse em propor ação, quando pode obter a pretensão almejada em autos já em trâmite, de modo que o provimento jurisdicional em novos autos revela-se inadequado.
3. Apelação conhecida e não provida.